Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA 0723087-35.2024.8.07.0000 NÃO CONHECIDA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença acolheu parcialmente a impugnação do ente distrital apenas no tocante aos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) verificar a inexigibilidade da obrigação com fundamento no Tema 864 do STF; (iii) verificar se há incorreção do cálculo pela SELIC: (d) verificar a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do feito não merece prosperar, pois a 1a Câmara Cível desta Corte de Justiça não conheceu a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000.
4. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não cabendo ao Distrito Federal questionar o mérito da decisão transitada em julgado.
5. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela.
6. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502. Tema 864 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024, p. 20/12/2024. TJDFT, Acórdão 1742087, 0715716-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2023, p. 23/08/2023.